Tribunal: TJES
Processo: 5002875-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agentes Políticos
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002875-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DANTAS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Raimundo Dantas
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES (ID’s 796351 e 796352) que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
(nº 0004269-25.2020.8.08.0021) proposta pelo agravante em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Tribunal de Contas Estadual
, indeferiu a inicial em relação à Corte de Contas capixaba, ante a sua ilegitimidade passiva, e o pedido de tutela de urgência que objetivava suspender os efeitos do Acórdão nº 0001/2020-1, extraído dos processos nº TC 3.237/2013 e seu apenso TC 5.814/2013, atrelado à Instrução Técnica 1.601/2017 e demais instruções e procedimentos.

Em suas razões recursais (ID 795630), o agravante alega, em síntese, que:
i)
foi beneficiado com a gratuidade da justiça na instância primeva, razão pela qual está dispensado do recolhimento do preparo recursal;
ii)
o TCE/ES, ao manter as irregularidades retratadas nos itens 3.5 (liquidação irregular de despesa em inobservância ao princípio da economicidade e eficiência), 3.6 (ausência de liquidação da despesa com pagamento indevido em razão da ausência de comprovação da execução contratual) e 3.14 (recebido indevido de gratificação) referentes à ITC 1.601/2027, o que levou à rejeição das suas contas do ano de 2012, quando exerceu a Presidência da Câmara Municipal de Guarapari-ES, e a imputação do dever de ressarcimento individual no valor equivalente a 32.836,411 VRTE e solidário a outros responsáveis no valor equivalente a 25.574,38 VRTE, não levou em consideração o reconhecimento de sua boa-fé e a ausência de gravidade das irregularidades;
ii
i
)
em relação aos itens 3.5 e 3.6 da decisão TC-555/2018 que, na condição de gestor e ordenador de despesas, atua ao final do procedimento administrativo, e não tem o dever inafastável de conferir, um a um, os atos anteriores, não sendo bastante para lhe atrair responsabilidade o ato de homologar a licitação;
i
v
)
quanto ao item 3.14 da decisão TC-555/2018, as gratificações foram pagas com suporte em dispositivo legal, havendo portanto lei autorizativa, e os trabalhos/serviços técnicos foram realizados, sendo vedada a prestação de serviço gratuito ao Estado (art. 4º da Lei nº 8.112/90) e o enriquecimento ilícito deste (art. 886 do CC/02);
v)
se o fundamento do ressarcimento está restrito ao fato de os serviços terem sido realizados fora do horário em determinada situação, não poderia haver imputação pelo ressarcimento integral;
vi)
é possível ao Poder Judiciário a apreciação/verificação, não só dos aspectos formais do procedimento, como também dos motivos ensejadores da rejeição das contas do gestor público pelo Tribunal de Contas;
vii)
o TCE-ES reconheceu a sua boa-fé e que as irregularidades não eram graves, mas equivocadamente condicionou a modificação da conclusão da rejeição das contas para aprovação com ressalvas ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário;
viii)
o risco de dano grave e de difícil reparação ao recorrente se dá em virtude da iminência da execução dos valores que o TCE/ES definiu como devido, a qual provocará redução patrimonial e restrições ao agravante;
ix)
na condição de pré-candidato ao cargo político de vereador de Guarapari-ES nas eleições que se avizinham, a suspensão da decisão do TCE/ES é fundamental para evitar a sua inelegibilidade.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que, por meio da antecipação da tutela recursal, sejam suspensos os efeitos do Acórdão nº 0001/2020-1 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, extraído dos processos nº TC 3.237/2013 e seu apenso TC 5.814/2013, atrelado à Instrução Técnica 1.601/2017 e demais instruções e procedimentos, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária (ID 800393), a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista não vislumbrar a probabilidade de seu provimento.

Em sede de contrarrazões (ID 992206), o ente estatal requerido requer o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a análise profunda da legalidade dos atos impugnados não cabe a este colegiado, mas, sim, ao juízo de piso, após ampla instrução probatória;
ii)
ao contrário do que alega o autor em sua petição inicial, houve a manutenção da irregularidade quanto ao item 3.16, afastando-se apenas o seu ressarcimento;
iii)
resta claro que a alegação do autor de que teria sido reconhecida sua boa-fé e as irregularidades não teriam sido graves não se sustenta pois lhe foi concedido o prazo de 30 dias para recolhimento dos valores, em obediência ao previsto no art. 87, §2º da Lei Complementar nº 621/2012 e ao art. 157, § 3º do Regimento Interno do TCES, e não houve cumprimento com o consequente reconhecimento da irregularidade das contas e da obrigação de ressarcir;
iv)
esse é um procedimento adotado nos processos que tramitam no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, em que se concede ao jurisdicionado a possibilidade do reconhecimento das suas irregularidades, antes do julgamento das suas contas, para que pague a importância tempestivamente, ou seja, no prazo de 30 dias que lhe foi oportunizado, com a finalidade de sanear o processo, podendo converter o julgamento do processo que seria pela irregularidade das contas, em regulares com ressalva, conforme § 4º do art. 157 do Regimento Interno;
v)
no caso dos autos não houve pagamento, em razão disso, a fase do benefício de possível convolação de julgamento irregular das contas para regulares com ressalva, precluiu e, portanto, incabível o pedido do ora autor, para reapreciar as suas contas, com a finalidade de transmutar suas contas irregulares em regulares com ressalva;
vi)
inexiste qualquer ato ilegal ou abusivo na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, vez que se oportunizou o contraditório nos limites de sua competência constitucional, legal e normativa, respeitando a ampla defesa e o devido processo legal;
vii)
que caso deferido o pedido para anular os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, estará configurada flagrante intromissão do Poder Judiciário na esfera de competência da Administração Pública, ferindo o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88);
viii)
toda a extensa narrativa apresentada pelo autor visa impugnar o mérito do que restou decido pelo TCES, não existindo nenhum argumento acerca da ilegalidade do procedimento ou desrespeito às garantias do devido processo legal;
ix)
não cabe ao Judiciário, portanto, valorar o conteúdo dos critérios técnicos adotados no julgamento das contas, mas tão-somente verificar a legalidade do procedimento administrativo, de forma que é impossível a substituição, pelo Poder Judiciário, da valoração realizada pela autoridade competente.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (ID 1167885), opina pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Raimundo Dantas
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES (ID’s 796351 e 796352) que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
(nº 0004269-25.2020.8.08.0021) proposta pelo agravante em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Tribunal de Contas Estadual
, indeferiu a inicial em relação à Corte de Contas capixaba, ante a sua ilegitimidade passiva, e o pedido de tutela de urgência que objetivava suspender os efeitos do Acórdão nº 0001/2020-1, extraído dos processos nº TC 3.237/2013 e seu apenso TC 5.814/2013, atrelado à Instrução Técnica 1.601/2017 e demais instruções e procedimentos.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o presente recurso, que o agravante, então eleito vereador, exerceu a Presidência da Câmara Municipal de Guarapari-ES durante o biênio 2011/2012, de modo que seus atos de gestão e de ordenação de despesas, referentes ao exercício financeiro de 2012, foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, oportunidade em que se constatou, inicialmente, a existência de 16 (dezesseis) irregularidades (ICC 111/2015 e TC nº 5.814/2013), as quais, posteriormente à apresentação de justificativas pela defesa do recorrente, foram reduzidas para 11 (onze) [ID’s 795994, 795995, 795996, 795997, 795998, 795999, 796000, 796001, 796003, 796004, 796006, 796008, 796010, 796012, 796016, 796018, 796020, 796022, 796025, 796026, 796027, 796295, 796297,796298 e 796302].

Em etapa prévia ao julgamento, por meio da Decisão Monocrática TC-555/2018, a Corte de Contas capixaba rejeitou as alegações da defesa e deu ciência ao agravante para recolhimento da importância devida a título de ressarcimento ao erário, o que lhe permitiria ter suas contas julgadas como regulares com ressalva, eis que reconhecida a ausência de má-fé nos fatos imputados e a inexistência de irregularidades graves, nos termos do art. 87, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 621/2012, e do art. 157, § 3º, do Regimento Interno da Corte de Contas capixaba (ID’s 796323, 796324, 796325, 796326, 796327, 796328, 796329, 796330, 796335, 796336, 796337, 796338, 796339, 796340, 796341, 796342, 796343, 796344, 796346, 796347 e 796348).

Como o recorrente não efetuou o pagamento da quantia devida, em deliberação realizada pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas Estadual, as suas contas referentes ao exercício financeiro de 2012 foram rejeitadas pela constatação de 04 (quatro) irregularidades, motivo pelo qual lhe fora imposta a pena de ressarcimento ao erário (Acórdãos TC-1.351/2018 e TC-496/2019) [ID’s 796028, 796029, 796030, 796031, 796032, 796033, 796034, 796035, 796036, 796037, 796038, 796039, 796040, 796041, 796042, 796043, 796044, 796063, 796066, 796068, 796069, 796091, 796120, 796121, 796122 e 796123].

Este
decisum
foi objeto de Pedido de Reconsideração, o qual foi acolhido parcialmente pelo Plenário do Tribunal de Contas Estadual, gerando o combatido Acórdão nº 0001/2020-1-Plenário, que julgou irregulares as contas do recorrente e, ao manter as irregularidades retratadas nos itens 3.5 (liquidação irregular de despesa em inobservância ao princípio da economicidade e eficiência), 3.6 (ausência de liquidação da despesa com pagamento indevido em razão da ausência de comprovação da execução contratual) e 3.14 (recebimento indevido de gratificação) referentes à ITC 1601/2017, imputou a ele o dever de ressarcimento individual no valor equivalente a 32.836,411 VRTE e solidário a outros responsáveis no valor equivalente a 25.574,38 VRTE (ID’s 796124, 796125, 796126, 796168, 796204, 796233, 796284, 796285, 796287, 796288, 796289 e 796290).

Por não se conformar com a conclusão adotada pela Corte de Contas capixaba, o agravante propôs ação anulatória de ato administrativo na origem, objetivando invalidar o citado Acórdão nº 0001/2020-1-Plenário, tendo o seu pedido de tutela de urgência sido indeferido pelo magistrado
a quo
, o qual reconheceu a aparência de legalidade da decisão proferida pelo Tribunal de Contas Estadual e a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a rejeição de suas contas não acarreta automaticamente a sua inelegibilidade, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo requerente.

Na decisão preliminar deste agravo, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na medida em que não vislumbrou a probabilidade de seu provimento. E, após apreciar a questão em conjunto com as contrarrazões e o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária (controle financeiro) é exercida sobre os atos de todas as pessoas que administrem bens ou recursos públicos. De acordo com o art. 70 da Carta da República
1
, haverá um controle interno, exercido pela própria pessoa incumbida da gestão de determinado recurso público, e um
controle externo
, exercido pelo Poder Legislativo,
com auxílio do Tribunal de Contas competente
, sobre a atividade financeira de todos que lidam com bens e recursos públicos.

O controle externo tem o escopo de aferir a probidade da atuação da Administração Pública e a regularidade na utilização de recursos públicos (em acepção abrangente), sendo um controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial de legalidade e legitimidade, tendo enorme relevância no regime republicano.

Nesse contexto, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é um órgão integrante do Poder Legislativo capixaba e possui a função constitucional de auxiliá-lo no controle financeiro externo de toda a Administração Pública deste ente da federação, nos termos dos arts. 70 e 71, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo, de maneira que tem atribuição para fiscalizar a atuação administrativa-financeira da Câmara Municipal de Guarapari-ES.

Diante da previsão constitucional de submissão das contas dos responsáveis por dinheiro, bens e valores da Administração Pública, ao Tribunal de Contas, a revisão de suas decisões pelo Poder Judiciário somente deve ocorrer em situações específicas de inconstitucionalidade ou ilegalidade, a partir das circunstâncias de cada caso concreto, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Na forma da jurisprudência desta Corte, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes do STJ:
(...)
.”
(AgInt no REsp 1795846/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020, STJ), bem como que
“Conforme entendimento pacificado desta Corte, a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1639813/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019, STJ).

Portanto, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante somente será aferida caso fique demonstrado que a decisão emanada do Tribunal de Contas Estadual violou alguma etapa do procedimento ou que houve ofensa à legalidade, ante a impossibilidade de incursão no mérito administrativo.

Ocorre que, na hipótese, o agravante não indica na exordial da demanda originária e, consequentemente, nem nas razões deste agravo de instrumento, inconformismo a respeito de vícios no processo de julgamento das suas contas relativas à gestão como Presidente da Câmara Municipal de Guarapari-ES no exercício financeiro de 2012, inviabilizando, sob esta ótica, a intervenção do Poder Judiciário, visto que o princípio constitucional do devido processo legal, aparentemente, foi respeitado.

Com relação às irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas Estadual que ensejaram a rejeição das contas do agravante e a imposição de pena de ressarcimento ao erário, a inicial da ação originária também não indica a ocorrência de nenhuma falha no julgamento como, por exemplo, à adoção de premissa fática equivocada.

Na realidade, o agravante somente alega que as irregularidades não teriam relevância e teriam sido cometidas de boa-fé, bem como que o pagamento da gratificação questionada pela Corte de Contas teria sido regular, de forma que pretende questionar exclusivamente o mérito propriamente dito do acórdão lavrado pelo Tribunal de Contas Estadual que objetiva anular, o que, como visto, não legitima a intervenção do Poder Judiciário, o qual está restrito à apreciação da legalidade do procedimento e à eventual incorreção na análise do suporte fático.

É verdade que a Decisão TC-555/2017 do Tribunal de Contas Estadual, proferida preliminarmente ao julgamento definitivo, reconheceu a ocorrência de boa-fé na conduta do agravante e a inexistência de irregularidade grave nas contas em exame, tanto que lhe deu a oportunidade de pagar o valor imputado como ressarcimento, a fim de que as contas fossem aprovadas apenas com ressalva, na forma do art. 157, §§ 2º, 3º e 4º, do Regimento Interno da Corte de Contas, o que, frise-se, não foi aproveitado pelo recorrente, o que ensejou, posteriormente, na rejeição de suas contas
2
.

Acontece que a suposta boa-fé e a pequena gravidade das irregularidades cometidas pelo agravante na condição de ordenador de despesas não é suficiente, a princípio, para legitimar a intervenção do Poder Judiciário na decisão que fora proferida pelo Tribunal de Contas Estadual, visto que a Corte de Contas aprecia, além da legalidade dos atos de gestão do responsável, a legitimidade e a economicidade, cuja ofensa nem sempre está atrelada a má-fé para o fim do dever de ressarcimento ou aplicação de multa administrativa. Assim, se o agravante não recusa as irregularidades constatadas, apenas a sua alegação de que estava de boa-fé não é suficiente para, num primeiro momento, ensejar a suspensão do acórdão lavrado pelo órgão plenário do Tribunal de Contas Estadual.

Com efeito, a irregularidade aferida no item 3.5, por exemplo, reconheceu que a relação custo benefício que deve estar presente nas escolhas de alocações de recursos públicos logrou-se extremamente prejudicada nos contratos analisados, eis que por vários momentos publicações de jornal poderiam ter sido realizadas por um contrato – tamanho menor da publicação –, mas eram efetuadas por intermédio de outro que gerava custo maior para a Câmara Municipal de Guarapari-ES. Ainda que o recorrente não tenha atuado imbuído de má-fé, as escolhas equivocadas importaram prejuízo ao erário, que deve ser ressarcido pelo ordenador de despesa.

Na mesma linha, em relação à irregularidade do item 3.6, foi constatado que a empresa contratada apresentou, em todos os meses, o mesmo relatório descrevendo genericamente suas atividades, de modo que não restou comprovado que os serviços contratados foram, de fato, executados. Ora, não houve o detalhamento da execução dos serviços, o que impediu a aferição de que ele fora efetivamente adimplido. Independentemente da boa-fé do gestor público, a sua conduta resultou em prejuízo ao erário que deve ser devidamente ressarcido, uma vez que é o responsável pela ordenação de despesas.

A alegada dinâmica administrativa, com a prática de diversos atos anteriores por servidores técnicos, não é razão bastante, em regra, para que se admita a inobservância da legislação e o afastamento da responsabilidade do gestor público. Ora, as condutas de autorizar pagamentos, homologar licitações, celebrar contratos e fiscalizar sua fiel execução, contribuem diretamente para as irregularidades, por envolverem ações de controle, supervisão e ateste da regularidade dos atos anteriores, das quais deriva a responsabilidade da autoridade gestora e ordenadora das despesas. Apenas as irregularidades decorrentes de vícios ocultos e de caráter eminentemente técnico, dificilmente perceptíveis na análise procedida pela autoridade, é que é capaz de afastar a sua responsabilização.

Conforme fora bem pontuado pelo Tribunal de Contas Estadual, mesmo que o agravante, como Presidente da Câmara Municipal de Guarapari-ES, não tenha atuado sozinho nos procedimentos administrativos, suas ações no momento final deveriam salvaguardar o procedimento de ilegalidades e não, como ocorreu, contribuir para ofensa aos princípios e normas que regem a utilização dos recursos públicos.

A natureza e a conjuntura das irregularidades aferidas pelo Tribunal de Contas Estadual não permitem que este Poder Judiciário reconheça a ausência de responsabilização do agravante, especialmente porque ele próprio não questionou a ocorrência dos fatos, sendo que, a princípio, as falhas poderiam ter sido detectadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Guarapari-ES.

Por derradeiro, com relação à irregularidade constatada no item 3.14, referente ao pagamento indevido de gratificação aos membros da Comissão Permanente de Licitação em afronta ao disposto no art. 9º da Lei Municipal nº 2.128/2001, que permitia o pagamento para os referidos membros,
desde que o exercício dessa função fosse fora do expediente normal de trabalho
, foi apurado pela Corte de Contas capixaba que praticamente todos os procedimentos licitatórios ocorreram à tarde,
mesmo horário de trabalho dos servidores nomeados para as comissões de licitação
, denotando que o exercício da função na aludida Comissão ocorreu durante o horário normal de trabalho dos servidores,
tornando indevido o pagamento da gratificação
.

De acordo com o apurado pela área técnica do Tribunal de Contas Estadual, com exceção do Pregão Presencial nº 01/2012, os demais procedimentos licitatórios analisados ocorreram no turno da tarde, ou seja, no horário de funcionamento da Câmara.

Diante deste contexto, apesar de existir lei municipal autorizativa para o pagamento, a análise da Corte de Contas capixaba considerou, justamente, o descumprimento dos requisitos exigidos pela legislação para que fosse possível implementar o pagamento da gratificação em favor dos membros da CPL, especificamente que os servidores exercessem esta atividade fora do expediente normal.

O escopo da legislação é aumentar a remuneração daquele servidor municipal que exerça novas funções e em horário diverso da sua carga horária habitual. Como as licitações eram realizadas no mesmo horário do expediente convencional, o pagamento da gratificação não estava respaldado pela Lei, o que, a princípio, revela o acerto da constatação da irregularidade, inexistindo desproporcionalidade na exigência de ressarcimento destes valores, até mesmo porque foram reiterados os pagamentos indevidos.

De fato, se os servidores municipais estavam realizando os procedimentos licitatórios durante o horário normal do expediente e recebendo remuneração superior em decorrência deste fato, ocorreu o pagamento de verba superior ao devido, gerando prejuízo aos cofres públicos que deve ser ressarcido pelo ordenador de despesas.

A bem da verdade, inexiste qualquer ato ilegal ou abusivo na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, vez que se oportunizou o contraditório nos limites de sua competência constitucional, legal e normativa, respeitando a ampla defesa e o devido processo legal.

Diante deste cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento deste recurso, na medida em que o
fumus boni iuris
necessário para a concessão da tutela de urgência pretendida não se faz presente nesta análise embrionária dos elementos probatórios que instruem o feito, principalmente diante do caráter excepcional da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas decisões emanadas do Tribunal de Contas.

Não fosse o bastante, também não vislumbro a presença do requisito do
periculum in mora
, visto que a rejeição das contas do agravante pelo Tribunal de Contas não acarreta, automaticamente, a sua inelegibilidade, tarefa a quem compete a Justiça Eleitoral.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

1
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

2
Quando proferida a Decisão TC-555/2017, o TCE/ES identificou que seria possível aplicar o rito previsto nos §§ 2º, 3º e 4º, do art. 157, do Regimento Interno daquela Corte de Contas, os quais dispõem que, uma vez examinada a ocorrência de boa-fé na conduta do responsável e a inexistência de irregularidade grave nas contas, o Tribunal dará a oportunidade ao responsável de pagar o valor imputado como ressarcimento. Se houver o recolhimento dessa importância, ocorrerá o julgamento das contas como regulares com ressalva. Agora, se o responsável optar por não pagar a quantia naquela oportunidade, aplica-se o disposto no § 6º, do art. 157, do RITCEES, que estabelece que o Tribunal julgará as contas nos termos do arts. 87 e 89 da sua Lei Orgânica, os quais tratam da irregularidade nas contas.

Dessa forma, o julgamento das contas do agravante teria sido pela irregularidade, mas a legislação entendeu por bem conceder uma espécie de benefício (ter as contas julgadas regulares com ressalva) a quem pagasse o valor do ressarcimento no momento oportuno. Como o recorrente não efetuou o recolhimento da quantia devida, suas contas foram julgadas irregulares tanto pela Segunda Câmara quanto pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEIÇÃO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PARA AS CONTAS SEREM CONSIDERADAS REGULARES COM RESSALVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ORDENADOR DE DESPESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSIBILITAM A REJEIÇÃO DAS CONTAS INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ DO ORDENADOR DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
.
MANUTENÇÃO
DA DECISÃO
AGRAVADA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo é um órgão integrante do Poder Legislativo capixaba e possui a função constitucional de auxiliá-lo no controle financeiro externo de toda a Administração Pública deste ente da federação, nos termos dos arts. 70 e 71, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo, de maneira que tem atribuição para fiscalizar a atuação administrativa-financeira da Câmara Municipal de Guarapari-ES.

2
)
Diante da previsão constitucional de submissão das contas dos responsáveis por dinheiro, bens e valores da Administração Pública, ao Tribunal de Contas, a revisão de suas decisões pelo Poder Judiciário somente deve ocorrer em situações específicas de inconstitucionalidade ou ilegalidade, a partir das circunstâncias de cada caso concreto, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

3
)
Na hipótese, o agravante não indica na exordial da demanda originária e, consequentemente, nem nas razões deste agravo de instrumento, inconformismo a respeito de vícios no processo de julgamento das suas contas relativas à gestão como Presidente da Câmara Municipal de Guarapari-ES no exercício financeiro de 2012, inviabilizando, sob esta ótica, a intervenção do Poder Judiciário, visto que o princípio constitucional do devido processo legal, aparentemente, foi respeitado.

4
)
Com relação às irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas Estadual que ensejaram a rejeição das contas do agravante e a imposição de pena de ressarcimento ao erário, a inicial da ação originária também não indica a ocorrência de nenhuma falha no julgamento como, por exemplo, à adoção de premissa fática equivocada.

5
)
O agravante somente alega que as irregularidades não teriam relevância e teriam sido cometidas de boa-fé, bem como que o pagamento da gratificação questionada pela Corte de Contas teria sido regular, de forma que pretende questionar exclusivamente o mérito propriamente dito do acórdão lavrado pelo Tribunal de Contas Estadual que objetiva anular, o que, como visto, não legitima a intervenção do Poder Judiciário, o qual está restrito à apreciação da legalidade do procedimento e à eventual incorreção na análise do suporte fático.

6
)
Se inexiste qualquer ato ilegal ou abusivo na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, vez que se oportunizou o contraditório nos limites de sua competência constitucional, legal e normativa, respeitando a ampla defesa e o devido processo legal, resta inviável a intervenção do Poder Judiciário em sede de tutela de urgência, em respeito ao princípio da separação dos Poderes.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.